Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CRIMINAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO PELAS PROVAS NOS AUTOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1 - Aquele que compra mercadoria sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que os adquiriu legitimamente. O aparelho celular é um dos produtos mais visados e furtados do País. Em sendo assim, entendo que a compra de um telefone móvel, por preço abaixo do praticado no mercado, de maneira informal, já é suficiente para incutir, no homem médio a ideia da origem ilícita/criminosa do bem, o que afasta, de pronto, alegação de conduta culposa.
2 - Impossível acreditar na boa-fé do recorrente, sendo certo que a conduta retratada nos autos se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 180, caput, do CPB, não havendo que se cogitar na hipótese de absolvição, por insuficiência de provas, nem, tampouco, desclassificação para do crime modalidade culposa (art. 180, § 3o CPB). Em síntese, o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, a prática do crime de maneira dolosa, estando plenamente demonstrado autoria e materialidade do delito.
3 - Tratando-se de condenado reincidente, penalizado, também, por maus antecedentes, apropriada a imposição do regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em, apenas, 1 (hum) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como forma de recrudescer a reprimenda daquele que, por outras ocasiões atentou contra o convívio e o pleno desenvolvimento social, menosprezando, de toda forma, os ditames da legislação penal e o poder punitivo do Estado
4 - Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem, tampouco, em suspensão condicional da pena, porque não preenchidos os requisitos do art. 44 e 77 do Código Penal, notadamente em razão da reincidência.
5 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO